Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-94.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇAO DO VALOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES AFASTADOS
– Acidente de trânsito – vítima que em decorrência do acidente sofreu ferimentos e cicatriz no dorso do pé;
– Dano moral configurado. Valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais);
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO